Tribunal: TJMT
Processo: 1040171-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1040171-28.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DES
A
. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES,

D
R
. ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCILADY SILVA FERREIRA - CPF: 302.029.128-33 (ADVOGADO), A. K. L. D. S. C. - CPF: 106.500.901-10 (AGRAVANTE), LUCIANA LARA SOARES - CPF: 035.224.941-21 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), LUCIANA LARA SOARES - CPF: 035.224.941-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO D
A
RELATOR
A
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL – MENOR INCAPAZ – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
PERICULUM IN MORA
AFASTADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O transcurso de lapso temporal considerável (superior a dois anos) entre o início dos descontos impugnados e o ajuizamento da demanda fragiliza a alegação de urgência (
periculum in mora
) e de risco imediato à subsistência da parte, desautorizando a concessão da medida liminar em sede de cognição sumária.

A controvérsia acerca da validade ou existência da contratação demanda dilação probatória e o exercício do contraditório, sendo prudente aguardar a instrução processual antes de determinar a suspensão dos descontos, mormente quando não evidenciada a irregularidade de plano.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

E
XM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal ativa, interposto por
A. K. L. DOS S. C.
, menor impúbere, representado por sua genitora
LUCIANA LARA SOARES
, em face de decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito
Marina Dantas Pereira
, da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 1001232-95.2025.8.11.0026, ajuizada em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial do agravante, ao fundamento de que não se encontram demonstrados, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, reputando necessária maior dilação probatória e a prévia instauração do contraditório.

Na origem, o agravante relata que é menor absolutamente incapaz, pessoa com deficiência, e que, em razão de sua condição, percebe Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS, de natureza assistencial e alimentar, indispensável à sua subsistência.

Narra que sua genitora, ao consultar o extrato do benefício, constatou a existência de descontos mensais decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado em seu nome com a instituição financeira demandada, os quais comprometem parcela significativa da renda mínima destinada ao seu sustento.

Aduz que o núcleo de sua pretensão reside na nulidade absoluta do contrato, porque a oneração do patrimônio de incapaz, mediante assunção de dívida que extrapola a simples administração de bens, exige, nos termos do art. 1.691 do Código Civil, prévia autorização judicial, solenidade que não é observada no caso concreto.

Sustenta, ainda, a existência de vício de consentimento decorrente da hipossuficiência técnica de sua genitora para compreender a complexidade das operações bancárias, bem como a falha do banco em adotar as cautelas mínimas ao contratar com representante de incapaz.

Em sede de tutela de urgência, o autor pleiteou a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício assistencial e, no mérito, requer a confirmação da medida liminar, a declaração de nulidade do contrato, a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem, entretanto, ao apreciar o pedido liminar, entendeu que a documentação acostada não é suficiente, por si só, para evidenciar a probabilidade do direito, que a controvérsia demanda maior dilação probatória e que os descontos vêm sendo realizados há considerável lapso temporal, afastando, em juízo inaugural, a urgência do provimento antecipado, motivo pelo qual indefere a tutela de urgência.

Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento, com fundamento nos
arts
. 1.015, I, e seguintes do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a probabilidade do direito é elevada, porquanto se trata de nulidade absoluta de contrato firmado em nome de incapaz sem a indispensável autorização judicial, em violação ao art. 1.691 do Código Civil, o que atrai a incidência do art. 166, V, do mesmo diploma.

Argumenta que a validade do negócio jurídico depende de solenidade essencial não observada, que a prova da incapacidade e da existência dos descontos já se encontra documentalmente demonstrada (certidão de nascimento e extratos do benefício) e que caberia à instituição financeira comprovar eventual autorização judicial ou circunstância excepcional que legitimasse a contratação.

No tocante ao perigo de dano, assevera que os descontos incidem sobre verba de natureza estritamente alimentar, consistente em benefício assistencial mínimo, destinado a assegurar o mínimo existencial, de modo que a manutenção da cobrança implica lesão contínua,
renovada mês
a mês, à sua dignidade, comprometendo gastos essenciais com alimentação, medicamentos, moradia e terapias necessárias ao seu desenvolvimento.

Ressalta a condição de
hipervulnerabilidade
do agravante – menor, pessoa com deficiência e beneficiário de BPC –, invocando precedentes jurisprudenciais que reconhecem o
periculum in mora
em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários ou assistenciais.

Alega, ademais, a existência de perigo de dano inverso, porquanto a suspensão dos descontos representa, para o banco, mero risco financeiro plenamente reversível, na medida em que, em caso de improcedência da ação, poderá buscar a satisfação do crédito pelos meios ordinários, ao passo que, para o agravante, a continuidade das deduções em seu benefício acarreta prejuízos concretos e, muitas vezes, irreversíveis à sua subsistência, pois a privação de alimentação adequada, medicamentos ou terapias não pode ser restituída no futuro.

Com base nesses fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, que seja determinada, liminarmente, a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial NB 212.97676.74-4, referentes ao contrato de empréstimo consignado questionado, sob pena de multa diária não inferior a R$500,00 (quinhentos reais), e, ao final, pugna pelo provimento integral do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória, deferindo-se a tutela de urgência pleiteada na origem e confirmando-se a liminar recursal (Id. 328593357).

A tutela recursal foi
indeferida
em 18/11/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal (Id. 329963864).

Sem contraminuta, apesar de devidamente intimado (Id. 341696373).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. José
Zuqueti
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que o lapso temporal superior a dois anos entre o início dos descontos e a ação judicial enfraquece a alegação de urgência (
periculum in mora
) e de risco à subsistência.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 328696031).

É o relatório.

V O T
O (
VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, nos autos da ação anulatória de contrato, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para a suspensão imediata dos descontos de empréstimo consignado incidentes sobre o benefício assistencial (BPC/LOAS) da parte agravante.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

No que tange à tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que não estão demonstrados os pressupostos acima citados.

Com efeito, embora a parte autora sustente a nulidade do pacto firmado em nome do menor, a análise do quadro, em sede de cognição sumária, revela que a questão demanda maior dilação probatória, sendo prudente aguardar a instauração do contraditório para que a instituição financeira demandada apresente sua versão dos fatos e os documentos que entender pertinentes.

Ademais, observa-se que os descontos questionados vêm sendo realizados há considerável
período de tempo
, o que afasta, ao menos neste momento, a urgência do provimento antecipado, uma vez que não se trata de situação recente ou imprevisível.

Nesse sentido, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.

Verifico que a questão depende de dilação probatória, por ser recomendável que se aguarde a
angularização
processual e, após o contraditório, seja possível deliberar com maior segurança.

Ante o exposto, pelos motivos indicados,
INDEFIRO
a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores da medida.

Considerando a hipossuficiência da parte autora em relação à parte requerida, com fulcro no artigo 6º, VIII, do indigitado do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus probatório(...).”

Cinge-se a controvérsia em verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, em que pese a argumentação da parte agravante acerca de sua condição de menor impúbere e da natureza alimentar da verba recebida, a análise perfunctória, própria deste momento processual, não permite a reforma da decisão agravada.

Isso porque a concessão de tutela antecipada, mormente quando se trata de suspensão de descontos decorrentes de contrato bancário vigente há longo período, exige cautela e a demonstração inequívoca da urgência.

Compulsando os autos, verifica-se que
os descontos impugnados vêm ocorrendo há mais de dois anos antes do ajuizamento da demanda, circunstância que fragiliza substancialmente a alegação de
periculum in mora
.

O lapso temporal transcorrido entre o início da suposta lesão patrimonial e a busca pela tutela jurisdicional denota que a situação, embora possa causar desconforto financeiro, não ostenta a gravidade iminente e irreparável necessária para justificar uma intervenção judicial precária sem o prévio contraditório.

Ademais, quanto à probabilidade do direito, a alegação de nulidade do negócio jurídico ou de ausência de contratação demanda dilação probatória, sendo temerário suspender a avença baseando-se apenas em declarações unilaterais, antes que a instituição financeira agravada tenha a oportunidade de apresentar o instrumento contratual e os documentos que legitimaram a operação.

A jurisprudência deste Tribunal, bem como o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, corrobora o entendimento de que a descontinuidade temporal afasta a presunção de risco imediato à subsistência, devendo-se aguardar a instrução processual para um juízo de valor mais aprofundado.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de prova mínima da inexistência de contratação e a continuidade dos descontos por longo
período afastam
os requisitos do art. 300 do CPC.
A alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado deve ser apurada na fase de instrução, não se prestando, por si só, à concessão de tutela antecipada. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10268900520258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

Portanto, não se vislumbrando, nesta fase de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do diploma processual, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar, prestigiando-se o contraditório e a ampla defesa antes de qualquer alteração no status quo da relação jurídica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMO. SR. D
R. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(
2
º VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal ativa, interposto por A. K. L. DOS S. C., menor impúbere e pessoa com deficiência, representado por sua genitora LUCIANA LARA SOARES, em face de decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito Marina Dantas Pereira, da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 1001232-95.2025.8.11.0026, ajuizada em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial do agravante (benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência), ao fundamento de que não se encontram demonstrados, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, reputando necessária maior dilação probatória e a prévia instauração do contraditório.

O voto condutor submetido ao colegiado mantém hígida a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela não concessão da tutela.

Em visita aos autos, conclui que a decisão merece reforma, com a máxima vênia à relatora. Explico.

O voto condutor baseou-se no fato de que os descontos impugnados vêm ocorrendo há mais de dois anos antes do ajuizamento da demanda, o que fragiliza a alegação de perigo da demora.

Pontuo que compartilho do entendimento da i. Desa. Relatora em demandas sobre o tema, contudo, no presente caso entendo que há uma particularidade que merece maiores digressões.

A controvérsia apresenta peculiaridade relevante que afasta a fundamentação adotada pelo magistrado singular: os descontos incidem sobre benefício previdenciário titularizado por menor impúbere, verba esta que possui natureza eminentemente alimentar e destinação específica à subsistência e ao desenvolvimento digno da criança.

A proteção integral conferida à criança e ao adolescente, prevista no art. 227 da Constituição Federal e reiterada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe ao Poder Judiciário atuação prioritária e cautelosa em situações que possam comprometer a integridade material do menor.

Nesse contexto, a circunstância de os descontos perdurarem por período superior a dois anos não afasta, por si só, o perigo de dano. Ao contrário, evidencia a continuidade de uma situação potencialmente lesiva, cujos efeitos se renovam mês a mês, reduzindo verba alimentar indispensável ao sustento do incapaz.

Em se tratando de verbas de natureza alimentar — especialmente quando destinadas a menor —, o perigo de dano é presumido ou, ao menos, significativamente mitigado, não podendo ser afastado pelo simples decurso do tempo, destacando-se que o contrato foi formulado em conta de pessoa
hipervulnerável
(idade, deficiência e situação econômica), incidente sobre o LOAS (benefício previdenciário).

No tocante à probabilidade do direito, verifica-se, em análise perfunctória, que a parte agravante trouxe elementos que indicam possível irregularidade nos descontos efetuados, circunstância suficiente, neste momento processual, para autorizar a medida de urgência, sobretudo diante do princípio da proteção integral.

Ressalta-se, ainda, que a reversibilidade da medida também se encontra presente, uma vez que eventual improcedência do pedido poderá ensejar a recomposição dos valores mediante compensação futura, ao passo que a manutenção dos descontos pode ocasionar prejuízo de difícil ou impossível reparação ao menor.

Diante desse cenário, afigura-se mais prudente a suspensão imediata dos descontos, resguardando-se a subsistência do beneficiário até o julgamento definitivo da demanda.

Essas as razões por que, com a devida vênia,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a suspensão dos descontos até o julgamento final da demanda.

É como voto.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Peço vênia ao ilustre Segundo Vogal, mas acompanho o voto da Relatora pelo
desprovimento
do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026